Tribunal: TJDFT
Processo: 0712294-11.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. TRANSTORNO DO ESPECTO AUTISTA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DANO MORAL. CABIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO.
1. Afasto a alegação de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela apelada em suas Contrarrazões. A parte autora demonstrou suficientemente as razões do seu inconformismo em seu apelo e invocou os fundamentos de fato e de direito que entende como aptos a embasar o pedido de reforma da sentença proferida.
2. Em relação aos danos morais, estes restaram suficientemente comprovados na medida em que a recusa ilegítima do tratamento requerido, agravou a aflição e o sofrimento da segurada, pois frustrou a sua legítima expectativa de poder contar com o plano de saúde no momento que mais precisava, afetando atributos de sua personalidade. A pessoa que paga plano de saúde, na expectativa futura de que este cumpra com sua obrigação, tem violada sua dignidade moral quando, em momento de fragilidade e angústia, se vê desamparada pelo plano.
3. A negativa de fornecimento de terapia, quando a segurada se encontrava com risco de complicações (relacionados ao desenvolvimento neuropsicomotor), sendo a janela temporal para início e eficácia do tratamento prescrito brevíssima (conforme informado nos relatórios médicos), provoca evidente abalo psicológico, suplantando meros aborrecimentos comuns na vida em sociedade.
4. Levando em consideração, de um lado, a capacidade econômica da ré e a inexistência de suporte jurisprudencial e/ou legal para o inadimplemento contratual efetuado e, de outro, o desgaste pessoal a que foi submetida a autora, a qual necessitava da terapia solicitada sob risco de agravamento de sua condição de saúde/qualidade de vida (conforme indicado no laudo médico), a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixada na origem, compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento ilícito.
5. A multa cominatória visa compelir a parte devedora ao cumprimento do provimento judicial, na forma e tempo determinado, ante a sua natureza jurídica inibitória, conforme previsto no art. 537 do CPC. Assim, o descumprimento do provimento judicial, na forma e tempo determinando, impõe a aplicação da multa devida, onde o valor máximo estipulado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra compatível com capacidade econômica do plano de saúde e com a reiteração do descumprimento do custeio do tratamento, observando as necessidades do tratamento adequado da beneficiária.
6. A redução/exclusão do valor da multa sem que a apelada tenha efetivamente cumprido a ordem judicial (na forma e tempo estipulado) resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da determinação expedida pelo juízo singular, o que não pode ser concebido.
7. No caso, as alegações da operadora de plano de saúde não esclarecem o motivo pelo qual a decisão judicial foi descumprida. Houve nítido descaso com o Poder Judiciário, cuja decisão liminar a parte ré foi regularmente intimada em 04/07/2023, mas cumpriu a ordem de obrigação de fazer tão somente em 17/07/2023, após a determinação de constrição de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) via SISBAJUD.
8. Deu-se parcial provimento ao apelo para restabelecer o bloqueio do valor constante no ID 54968513, referente a multa aplicada pelo descumprimento da liminar outrora concedida.